Tribunal: TJMT
Processo: 1003018-29.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003018-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO PERES DOS SANTOS - CPF: 724.120.541-34 (AGRAVANTE), ALESSANDRA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 019.274.601-40 (AGRAVADO), M. A. P. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – ADVERTÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que a mera determinação de atos em observância à marcha processual pelo Juízo de primeiro grau não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição de agravo de instrumento, por não ter conteúdo decisório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ALESSANDRO PERES DOS SANTOS contra a decisão monocrática deste Relator que não conheceu do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003018-29.2023.8.11.0000
(Id. 161822724).

Em suas razões de Id.165493655, o agravante defende o desacerto da decisão agravada porque a seu ver todas as determinações lançadas pelo Julgador
a quo
constitui caráter decisório, impondo-se o conhecimento do recurso interposto.

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para possibilitar o processamento do agravo de instrumento. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

A contraminuta foi ofertada, no Id.167162668, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Em suas razões, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que não conheceu do agravo de instrumento, uma vez que a decisão impugnada não possui natureza decisória, confira-se a decisão,
in verbis: “Vistos. Intime-se o executado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague o débito descrito no Id 80829584, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de inclusão de seu nome nos órgãos de cadastro de inadimplentes. Com efeito, intime-se a parte autora para que informe seus dados bancários a fim de possibilitar a realização dos descontos em folha de pagamento do executado. Apresentados os dados bancários, oficie-se ao órgão empregador para que proceda ao desconto na folha de pagamento do executado ALESSANDRA DE OLIVEIRA ALVES, o valor mensal correspondente aos alimentos devidos, devendo ser depositado na conta indicada pela autora. Decorrido o prazo para pagamento, intime-se novamente a parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público. Tudo Cumprido, volvam os autos conclusos.”

Sabe-se que a mera determinação de atos pelo Juízo de primeiro grau não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição de agravo de instrumento, por não ter conteúdo decisório. Destina-se, unicamente, a promover a marcha processual.

Portanto, considerando que o pronunciamento atacado refere-se a mero despacho ordinatório, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC, que diz:

“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.”

Dito isso, entendo que o agravo regimental é claramente despropositado, diante do acerto da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, não trazendo a parte agravante qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, que mantenho.

Por fim, oportuno advertir às partes, caso interpostos novos recursos infundados, da aplicação das sanções cabíveis, inclusive aquela prevista no artigo 1.021, § 4º, do vigente CPC.

Dispositivo.

Considerando tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023